Tribunal: TJBA
Processo: 0000267-44.2013.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000267-44.2013.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELSON CARDOSO VIANA

Advogado(s)
:
HERBERT VIEIRA DE MOURA, MARCILIO ROSA VIANA, OBERDAN VIEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE LAPAO

Advogado(s)
:
AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE LAUDO TÉCNICO. ABUSO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por Elson Cardoso Viana contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face do Município de Lapão. O autor pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes em decorrência da demolição de 2 imóveis de sua propriedade, ocorrida em 09 de outubro de 2010, sem a devida instauração de processo administrativo, sem notificação prévia válida e desprovida de amparo em laudo técnico contemporâneo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia induz presunção material de veracidade contra a Fazenda Pública e se tal instituto afasta o ônus probatório do ente municipal em demonstrar a legalidade de seus atos expropriatórios; (ii) saber se a demolição sumária perpetrada pelo ente público, arrimada no mero extravio de documentos e consumada após 14 meses da suposta primeira vistoria, configura exercício regular do poder de polícia ou flagrante violação ao devido processo legal; e (iii) saber se o vício formal e material do ato administrativo enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado e o consequente dever de reparação integral.

III. Razões de decidir

3. Em que pese a indisponibilidade do interesse público afastar os efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública, consoante a inteligência do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, a inércia processual não exime o ente municipal do escorreito ônus de demonstrar a legalidade de seus atos administrativos, precipuamente quando ostentam natureza ablativa e irreversível. O princípio da impessoalidade e o dever de continuidade e guarda documental impedem que a Administração se beneficie de sua própria desorganização, não cabendo impingir ao administrado o ônus suportado pelo extravio de processos essenciais sob a custódia do Estado.

4. O atributo da autoexecutoriedade imanente ao poder de polícia administrativo não encerra feição absoluta, encontrando fronteiras intransponíveis no princípio da proporcionalidade e nos cânones do contraditório e da ampla defesa insculpidos nos incisos LIV e LV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A mitigação excepcional do devido processo legal prévio apenas se legitima mediante robusta comprovação técnica de risco eminente e insuportável à coletividade.

5. Consubstanciada a ilicitude do ato administrativo pela supressão das garantias constitucionais de defesa e pela falta de motivação técnica contemporânea, emerge de forma inexorável a configuração da responsabilidade civil objetiva estatuída no artigo 37, § 6º, da Constituição da República. O dever de indenizar impõe-se de maneira integral, abrangendo a recomposição dos danos materiais consubstanciados na perda das acessões civis e dos lucros cessantes, a serem estritamente liquidados em fase oportuna. Lado outro, a grave e irreparável ofensa ao núcleo essencial do direito de propriedade subjaz dano moral in re ipsa, o qual comporta fixação razoável e proporcional estipulada no patamar de 10.000,00 (dez mil reais), dada a natureza sancionatória e pedagógica da reparação perante o arbítrio estatal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos exordiais.

Tese de julgamento:
1. A destruição ou demolição de imóvel particular pelo Poder Público exige a prévia e formal instauração de processo administrativo com a inafastável garantia do contraditório e da ampla defesa, salvo quando lastreada em laudo técnico contemporâneo que ateste, de modo inequívoco, risco iminente de desabamento insuscetível de reparação. 2. A ausência de comprovação documental apta e o transcurso de longo lapso temporal entre a vistoria e a execução do ato demolitório desnaturam a presunção de urgência, configuram abuso de autoexecutoriedade do poder de polícia e atraem a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
incisos LIV e LV do Artigo 5º, artigo 37, §6 da Constituição Federal de 1988; artigo 85, § 2º e 3º; artigo 345, inciso II, artigo 1012, § 4º do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1881010 DF; TJ-BA - Apelação: 80024037520198050274;TJ-BA - Apelação: 05003550420158050004.

Vistos, relatados e detidamente discutidos estes autos de Apelação Cível de número 0000267-44.2013.8.05.0149, originados na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lapão, em que figura como apelante Elson Cardoso Viana e como apelado o Município de Lapão.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e conferir-lhe integral provimento, nos exatos moldes exarados pelo voto subscrito pelo Relator.

Salvador/BA, 25 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator